Tribunal: TJMT
Processo: 1009181-98.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal e artigo 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id.45823471):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA — PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MATO GROSSO — PRODEIC — SUSPENSÃO — LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.958, DE 25 DE SETEMBRO DE 2003 — ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE INCENTIVO FISCAL — ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS REALIZADO — ARTIGO 178 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — SÚMULA No 544 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO — IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA — REQUISITOS — VERIFICAÇÃO — DEFERIMENTO — RECURSO PROVIDO — AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Quando concedida a isenção por meio de programa de incentivo fiscal realizado pela Administração, com prazo e condições onerosas impostas, não é possível a sua revogação ou modificação, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional, e da Súmula no 544 do Supremo Tribunal Federal.
Verificada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve ser concedida, consoante o artigo 300 do Código de Processo Civil”.
Os embargos de declaração de Id. 47570469, foram rejeitados conforme acórdão de Id. 61392481.
Irresignado, alega o recorrente, em síntese, que “o aresto recorrido não se manifestou, de forma pormenorizada, sobre as justificativas e argumentos expressamente suscitados pelo Estado de Mato Grosso, no tocante a inaplicabilidade do artigo 178 do CTN, já que não se trata de simples revogação de isenção onerosa, mas sim de anulação de ato administrativo, pautado pelo princípio da autotutela, consagrado na Súmula 473 do STF.”. (id. 68548489)
Por fim, requer que “seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso Especial, com supedâneo no artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, com o intuito de reconhecer a ofensa ao art. 1.022, inciso II e parágrafo único c/c art. 489, II e § 1o, IV, do Código de Processo Civil, bem como a ofensa ao artigo 178 do CTN, interpretado de modo equivocado e em detrimento da Súmula 473 do STF, reformando-se, assim, a decisão recorrida”. (id. 68548489)
Recurso tempestivo (Id. 69576961).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento (Súmula 518/STJ)
Conforme preconiza o artigo 105, III, da CF, o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ, vejamos:
“Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.”
Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADO SUMULAR. EXAME. INVIABILIDADE. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. ART. 1.032 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via de recurso especial (Súmula 7 do STJ). 2. Mostra-se inadequada a revisão de controvérsia decidida à luz de fundamento de natureza constitucional, na via do recurso nobre. 3. Nos termos da Súmula 280 do STF, é defesa o exame de lei local em sede de recurso especial. 4. É inviável o conhecimento de eventual contrariedade à súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ). 5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.6. É inaplicável o comando normativo contido no art. 1.032 do CPC/2015, quando interposto recurso extraordinário contra o acórdão proferido em segundo grau de jurisdição. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1842047/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)
Dessa forma, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 473 do STF, o que obsta a sua admissão.
Da suposta violação aos artigos aos art. 1.022, parágrafo único, c/c o 489, II e §1o, IV, do CPC, como também da aplicação equivocada do artigo 178 do CTN.
A parte recorrente alega ofensa aos art. 1.022, parágrafo único, c/c o art.489, II e §1o, IV, do CPC, sob o fundamento de que o órgão fracionário deste Tribunal aplicou equivocadamente o artigo 178 do CTN, já que “não se tratou de revogação pura e simples de isenção onerosa, a qual é vedada pelo art.178 do CTN mas, sim de RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, o qual é permitido à Administração fazer nos termos da súmula 473 do STF”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (id. 38908469):
(...)
No ponto, ficou claro ante os termos ajustados no contrato, que está a se tratar de acordo com prazo certo e condições onerosas, foram estabelecidas obrigações para a agravante de ordem financeira e social para que pudesse fazer jus aos benefícios oferecidos pelo PRODEIC. Assim, resta claro o caráter oneroso do incentivo fiscal, tornando-se irrevogável, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional e Súmula no 544 do Supremo Tribunal Federal:
Art. 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.
Súmula no 544 do STF: Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.
Em sede de cognição não exauriente, em que se analisa a concessão ou não de tutela antecipada de urgência até o julgamento do mérito do recurso, as razões da agravante, embasadas pelo farto substrato probatório por ela apresentado demonstra a verossimilhança de suas alegações. A suspensão abrupta de benefício concedido nos termos da legislação vigente à época, com todos os requisitos impostos pela própria Administração atendidos, antes do período contido no contrato firmado pelas partes fere ato jurídico perfeito, a segurança jurídica e o direito adquirido do contribuinte. (...)”
Outrossim, estes mesmos trechos, expressos em afastar a tese da recorrente, também constaram na decisão que julgou os embargos de declaração (id. 55053965), evidenciando a inexistência da omissão e da ofensa art. 1.022, parágrafo único, c/c o art.489, II e §1o, IV, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Com essas considerações, nego seguimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça